Tribunal: STF
Processo: RE 96928
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
Desapropriação indireta. Óbice regimental (art. 325, VIII).
Não prequestionamento de ofensa ao art. 153,  §  22  da  Constituição
Federal. Reexame da prova  da  propriedade  inadmissível  (Súmula  nº.
279).
          Recurso extraordinário não conhecido.